Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000741-45.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – COMODORO/MT
Agravante : TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e OUTROS
Protocolo no : 1000741-45.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1058931-09.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de baixa do nome das recuperandas dos cadastros dos órgãos de proteção de crédito, porque, na visão do magistrado, a baixa dos gravames deveria ter sido matéria prevista no plano de recuperação judicial, deliberada e aprovada pelos credores em assembleia geral.
As agravantes afirmam que, com a homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação das dívidas sujeitas ao concurso de credores, o que impede que essas dívidas possam gerar qualquer efeito moratório.
Alegam, ainda, que é desnecessária a deliberação dos credores sobre o assunto.
Por fim, ressalta que a existência de negativações está impedindo as empresas recuperandas de buscarem as melhores opções de investimento para movimentação regular de suas receitas.
Pedem, pois, o provimento do recurso, e, desde já, seja determinado que os órgãos de proteção retirem todos os apontamentos existentes em nome das recuperandas referentes às dívidas sujeitas e anteriores à Recuperação Judicial (cf. ID. 30696459).
É o relato do necessário.
D E C I D O
O art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”.
Em outras palavras, as dívidas que o devedor possuía com os credores são extintas e substituídas por outras novas obrigações, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.
Diante disso, não se justifica a manutenção do nome da recuperanda em cadastros de inadimplentes com base em dívida novada, já que "a novação extingue a dívida anterior; estando o autor adimplente quanto ao novo débito, é ilícita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito fundamentada em inadimplemento de parcela vencida anteriormente à novação" (AgRg no Ag 948.785/RS, 3a Turma, Rei. Min. Ari Pargendler, DJe de 05.08.2008).
Nesse sentido:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL no 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei no 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei no 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. 5. Recurso especial provido. (REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)
Posto isso, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/15, art. 1.019, “caput”), e DEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, para determinar que os credores promovam a baixa nas negativações e protestos em nome da empresa recuperanda, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados/credores, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remeta-se os autos ao MP para manifestação.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator